Tribunal: TJDFT
Processo: 0027224-28.2016.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0027224-28.2016.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARIA ABADIA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 69206898, tendo em vista que inexiste título executivo judicial constituído nos autos. Aguarde-se o julgamento do IRDR 20160020219678, consoante determinado na decisão de ID 8801698. Publique-se. Brasília/DF, 14 de abril de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator